Tribunal: STF
Processo: HC 202094
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. MODUS OPERANDI PELO QUAL SE ATESTA A PERICULOSIDADE CONCRETA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emerson de Oliveira Longhi e outro, advogados, em benefício de Rodrigo Lemos Arteiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 141.308/SP. É a ementa do ato questionado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
    1. A não realização da audiência foi devidamente justificada pela decisão atacada, informando que as atividades presenciais ainda não foram retomadas como medida de prevenção para contenção da pandemia da Covid-19, em consonância com o disciplinado pelo art. 8º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
    2. A determinação de prisão preventiva está baseada em fundamentação idônea, consideradas as circunstâncias do crime, a gravidade concreta e o modus operandi em que o acusado teria golpeado o ofendido múltiplas vezes com uma faca, na frente da força policial, o que demonstra evidente destemor e periculosidade mais acentuada. Precedentes.
    3. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 141.308/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.4.2021, DJe 3.5.2021).
    2. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ausência de elementos concretos para justificar a prisão preventiva e sua manutenção.
    Afirmam que “ficou demonstrado nas demais instâncias jurisdicionais de deliberação que o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ademais, o texto utilizado para manter a prisão preventiva se pauta em discurso padronizado e genérico sem qualquer subsunção concreta a qualquer suporte fático subjacente apto a legitimar tão grave constrição ao direito de liberdade do paciente”. 
    Sustentam que, “ao longo da instrução processual da ação penal na origem, avançou-se na demonstração de um quadro probatório favorável ao paciente, com evidência certa de um contexto de legítima defesa. Associado a isso, não se colheu qualquer dado ou informação que justificasse no curso da produção probatória indícios ou fatos que pudessem legitimar a perpetuação da prisão cautelar”.
    Argumentam que “a utilização do argumento de gravidade concreta do fato parte da premissa equivocada de que já houve declaração definitiva de existência do evento e que este merece pronta punição. Desta feita, a prisão preventiva não pode se desvirtuar como ferramenta de punição antecipada para restaurar a ordem pública e o sentimento de justiça da sociedade”. 
    Narram que foi negada a habilitação de assistente técnico da Defesa nas perícias realizadas pela polícia federal na arma de fogo que estaria sendo portada pela vítima, indeferiu a produção de prova sobre a cadeia de custódia e prova testemunhal relacionada à apreensão do artefato, o que enseja a nulidade de todos os atos posteriores praticados no processo.
    Defendem que “já há um período muito dilatado de custódia cautelar no curso da ação penal na origem” e que “há um conjunto grave de nulidades processuais que estão se acumulando no curso da ação penal, como decorrência do cerceamento da prova técnica que não foi produzida pela Defesa”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Posto isso, requer a Vossa Excelência a concessão de medida liminar para a revogação da prisão preventiva e nulificação dos atos processuais na ação penal originária por se trata de matéria de ordem pública, no mérito que se confirme a concessão da liberdade, visto que já se tem passado o período de oito meses da prisão preventiva.
    Requer-se que, a oportunidade de sustentação oral por ocasião do julgamento, se opondo ao virtual, e que as publicações sejam exaradas nos nomes dos advogados abaixo assinados”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. Aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 141.308/SP.
    O questionamento naquela impetração se limitou à ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, nada tendo sido suscitado quanto ao indeferimento de provas requeridas pela Defesa. Tem-se no voto condutor do acórdão:
    “(...) O entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva (HC n. 585.811/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/9/2020, RHC n. 127.712/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/9/2020; e AgRg no HC n. 625.235/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 14/12/2020.
    Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado também consignou que a não realização da audiência foi devidamente justificada pela decisão atacada, informando que as atividades presenciais ainda não foram retomadas como medida de prevenção para contenção da pandemia da Covid-19, em consonância com o disciplinado pelo art. 8º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (fl.183).
    Por outro lado, a determinação de prisão preventiva está baseada em fundamentação idônea, consideradas as circunstâncias do crime, a gravidade concreta e o modus operandi em que o acusado teria golpeado o ofendido múltiplas vezes com uma faca, na frente da força policial, o que demonstra evidente destemor e periculosidade mais acentuada (fl. 68) (...)” (e-doc. 10).
    5. No Habeas Corpus n. 2234386-43.2020.8.26.0000, denegado no Tribunal de Justiça de São Paulo, afastou-se ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva, não tendo sido nele questionada a tese sobre o indeferimento da complementação da prova pericial ou testemunhal. Tem-se no acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “(...) Primeiramente, no tocante a alegação de ilegalidade da prisão em virtude da ausência de audiência de custódia, tem-se que a não realização da audiência foi justificada pela decisão atacada que fundamentou informando que as atividades presenciais ainda não foram retomadas como medida de prevenção para contenção da pandemia do COVID-19, conforme disciplinado pelo artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Alega-se falta de fundamentação de decisão que decretou a prisão preventiva.
    Embora seja certo que algumas decisões utilizam-se da gravidade abstrata, também é certo que as alegações de falta de fundamentação são usadas como um mantra, sem atentar-se à decisão atacada.
    No caso dos autos a r. decisão fundamentou a necessidade da prisão mencionando que o paciente tentou matar a vítima Renato desferindo inúmeros golpes de faca contra ela. Mencionou ainda que tentou matar a vítima na presença da autoridade policial, demonstrando destemor. Mencionou também que o paciente estava acompanhado de indivíduo de nome Pablo, o qual também portava uma arma branca, indicando premeditação e planejamento.
    Observa-se que a gravidade concreta da conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a prisão preventiva (...)” (fls. 16-23, e-doc. 9).
    6. Assim, não conheço da impetração quanto às matérias não examinadas pelas instâncias precedentes, sob pena de indevida supressão de instância.
    7. Apenas para afastar alegação de ilegalidade manifesta, apta a autorizar a concessão de ofício de habeas por este Supremo Tribunal, observo que se tem nas razões expostas pelo juízo processante para o indeferimento da complementação da prova testemunhal e do parecer por assistente técnico:
    “(...) A fls. 474/478 a Defesa requereu as seguintes diligências: a) habilitação do assistente técnico Sr. Wilson Aurélio, RG n. 4.825.973-1 SSP/SP e CPF 781.018.168-877 – residente e domiciliado na Av. Cel. José Soares Marcondes nº 2.267 apto 142 – Vila Euclides – CEP 19013-050 em Presidente Prudente-SP, com a concessão de vista dos autos em prazo de 30 dias para elaboração de parecer técnico tendo como objeto toda a cadeia de custódia da produção da prova, bem como o protocolo de atuação da Polícia Militar no atendimento do evento; b) anulação do auto de exibição e apreensão de fls. 89, por fundar-se em premissa falsa consistente na localização de arma de fogo como se fosse de propriedade de Renato Lozano em sua residência, ou determinar a sua correção com dados apresentados pela Polícia Federal; e, c) oitiva da Sra. Lúcia Aparecida Lenconi Lozano – RG nº 11.204.113 SSP/SP em complementação a audiência de instrução para elucidação dos motivos pelos quais Sr. Renato detinha como sua uma arma de fogo de propriedade de sua mãe e qual seria o intento e fim de utilização do artefato.
    O Ministério Público manifestou-se a fls. 482/183, pelo deferimento tão somente da complementação do laudo pericial, pelo i. Perito.
    Por sua vez, o Assistente da Acusação secundou a manifestação do DD. Promotor de Justiça (fls. 489/490).
    Pois bem
    De saída, anoto que o juiz, na condição de destinatário da prova, tem a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. De fato, " O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não" (TJSP; Apelação Criminal 1000523-19.2018.8.26.0372; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Mor - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020).
    Fincadas essas premissas e adotando como razão de decidir os fundamentos do Parquet, determino que se oficie ao i. perito criminal, a fim de que, em complementação ao laudo, esclareça se a resposta de que a “pesquisa de impressões dígito papilares logrou-se negativa” (fls. 443) “indica ausência de impressões digitais na arma de fogo ou incapacidade de identificar de quem são as impressões digitais colhidas, ou ainda se não se conseguiu colher tais impressões? ”, como reclamado pelo réu (fls. 475/476). Solicite-se urgência no cumprimento da diligência.
    Por outro lado, indefiro os demais requerimentos, porquanto a elaboração do parecer técnico pelo assistente Wilson Aurélio e a oitiva da mãe da vítima, Sra. Lúcia Aparecida Lençoni Lozano, são desnecessárias nesta fase do processo, anotando-se ainda que a divergência sobre a propriedade do revólver não contamina de nulidade o auto de exibição e apreensão daquela arma de fogo (fls. 89), mormente porque irrelevante para o deslinde da causa penal, mostrando tratar-se de questão periférica” (fls. 51-52, e-doc. 7). 
    Após os esclarecimentos do perito no sentido de não terem sido localizadas impressões digitais na arma de fogo periciada e, quanto ao método empregado no estudo técnico, o juízo indeferiu a habilitação dos assistentes técnicos requerida pela defesa ao argumento de que “já esgotadas, ao menos nesta fase processual, as diligências sobre as impressões digitais no revólver da vítima, sem prejuízo da sua reapreciação na fase posterior à pronúncia” (fls. 56 e 57, e-doc. 8).
    Essas decisões foram objeto de recurso próprio (carta testemunhável). 
    As questões postas estão submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo, não autorizando a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado às instâncias antecedentes regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso lá interposto. 
    8. Quanto às razões para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem.
    9. O juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, em 20.9.2020, realçando que o “modus operandi” empregado para prática do delito – o acusado desferiu diversas facadas na vítima, sem se intimidar com a presença de agentes policiais no momento do crime –, o que evidenciaria a periculosidade concreta do agente e o risco à ordem pública:
    “(...) Ainda, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito.
    Consta do flagrante que, na data de ontem, após discussão, o indiciado JAIR teria desferido três golpes de faca em face da vítima Renato Lenconi Lozano. Ato contínuo, o ofendido teria entrado em seu carro e dirigido até o pronto socorro. No trajeto, teria se chocado com um muro. No interior de sua caminhonete, teriam sido localizadas munições de calibre .38, mas nenhuma arma de fogo.
    Os policiais militares ouvidos em solo policial afirmaram de forma categórica que estavam em patrulhamento quando avistaram averiguado e vítima discutindo na rua; chegaram a apaziguar a situação. Não obstante, quando já estavam indo embora, a vítima sacou uma faca que trazia no corpo e desferiu três golpes em face da vítima. No local, também se encontrava a pessoa de Pablo, amigo de Jair, que também portava uma faca e precisou ser contido.
    Diante dessas circunstâncias, infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante do indiciado, sendo esta legítima e legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento.
    A Lei n. 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
    A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).
    No caso, pesem os argumentos aduzidos pela defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. (...)
    No caso em comento, a pena máxima cominada ao(s) delito(s) supera 4 (quatro) anos, estando cumprido o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.
    Do mesmo modo, encontra-se presente o “fumus comissi delicti”, sendo certa a existência do crime imputado ao investigado o qual restou demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, teor dos depoimentos iniciais, boletim de ocorrência e encaminhamento da vítima ao estabelecimento hospitalar, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria, no sentido de que o autuado JAIR tentou matar Renato a facadas.
    Vislumbra-se, também, a ocorrência de “periculum libertatis”, materializado este na necessidade de garantia da ordem pública.
    Pelo até então angariado, o autuado golpeou o ofendido múltiplas vezes com uma faca, na frente da força policial, o que demonstra evidente destemor. Ainda, não se apurou o motivo do crime.
    Assim, seja pelo fato de o crime cometido ser hediondo, seja pelo “modus operandi” do agente, resta evidenciada a periculosidade latente do comportamento, sendo certo que, caso permaneça em liberdade, isso servirá de estímulo à manutenção da conduta criminosa aqui demonstrada.
    Ressalto que o crime foi cometido em cidade pequena, que não reportava um homicídio há mais de 20 anos, conforme apontado pela Autoridade Policial. Há, assim, evidente clamor público. A segregação é, nesse contexto, essencial para assegurar a credibilidade da Justiça, evitando-se a prática de novas condutas delitivas, salvaguardando-se a Coletividade e os bens jurídicos constitucionais penais.
    Ademais, despiciendo dizer que o delito de homicídio se trata de uma das condutas mais reprováveis presentes no ordenamento jurídico pátrio, devendo o agente que o comete ser veementemente coibido pelos órgãos de controle, de modo a demonstrar o império da lei sobre comportamento tão abjeto.
    Outrossim, somente o cárcere cautelar possibilitará o resultado útil do processo, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, em verdade, perigo social decorrente da demora em se aguardar um provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado, o investigado, agraciado com a liberdade, poderá vir a cometer novos crimes.
    Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar (STF. 2ª Turma. HC 89.090-GO. DJe: 05/10/2007).
    Ainda, não é demais lembrar que eventuais predicados pessoais favoráveis do recluso - endereço fixo e ocupação laboral lícita não constituem obstáculo à manutenção da custódia prévia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e demonstrada a sua necessidade.
    Necessário, destacar, ainda, que o fato de terem sido localizadas munições no interior do veículo conduzido pela vítima não afasta o estado flagrancial ou o “animus necandi” demonstrado pelo flagrado, não havendo, neste momento, elementos mínimos que possam corroborar a alegação de legítima defesa, mormente quando a vítima estava desarmada no momento do recebimento dos golpes, não tendo sido localizada a arma de fogo.
    Aponto, também, que o indiciado estava acompanhado de outro indivíduo de nome Pablo, também portando arma branca, tudo a indicar que estava em situação de prévio armamento, podendo se cogitar de premeditação no cometimento do crime.
    Por fim, o decreto prisional também se faz imprescindível para conveniência da instrução criminal. Isso porque, caso o autuado seja posto em liberdade, o acervo probatório a ser amealhado poderá restar comprometido, seja pelo acordo de versões e intimidação de testemunhas, seja pela supressão de provas documentais, sendo certo que a vítima ainda não foi ouvida, uma vez que necessitou de atendimento emergencial após colidir com um muro.
    Paralelamente, incabível a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que os requisitos elencados no art. 282 não o aconselham, fazendo-se necessária a manutenção da custódia do autuado, sendo somente esta a medida suficiente e necessária como resposta penal.
    Não se conta com tornozeleiras eletrônicas; o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares ou manutenção de contato não impedirão que o autuado, eventualmente, atemorize a vítima e seus familiares; a proibição de ausentar-se da Comarca não impedirá que o acusado fuja do distrito da culpa, muito menos o recolhimento domiciliar.
    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e arts. 310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JAIR APARECIDO FREIRE DE LIMA, qualificado nos autos, EM PREVENTIVA” (fls. 52-54, e-doc. 4).
    A custódia cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e mantida, em 11.3.2021, quando intimadas as partes para apresentar alegações finais:
    “(...) Saliento que a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.
    Em cognição somente sobre a manutenção, modificação ou revogação da prisão preventiva, abstendo-me de realizar pré-julgamento quanto ao mérito, anoto que o réu Jair Aparecido Freire de Lima foi denunciado pelo delito homicídio qualificado, fato que, se confirmado ao final da instrução, é considerado gravíssimo, sem olvidar que, se pronunciado, poderá ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.
    Além disso, a gravidade em concreto do crime e a circunstâncias que ensejaram a prisão em flagrante do acusado, vez que praticado com violência à pessoa, em cidade pacata e diante do fato de que o réu está sendo acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, revelam a necessidade da sua permanência no cárcere, especialmente com o fim de resguardar interesse público. Além disso, a prisão provisória é de cunho processual e não material.
    Ressalto, uma vez mais, que o crime foi cometido em cidade pequena, havendo, assim, evidente clamor público. A segregação é, nesse contexto, essencial para assegurar a credibilidade da Justiça, evitando-se a prática de novas condutas delitivas, salvaguardando-se a Coletividade e os bens jurídicos constitucionais penais.
    Ademais, despiciendo dizer que o delito de homicídio trata-se de uma das condutas mais reprováveis presentes no ordenamento jurídico pátrio, devendo o agente que o comete ser veementemente coibido pelos órgãos de controle, de modo a demonstrar o império da lei sobre comportamento tão abjeto.
    Outrossim, somente o cárcere cautelar possibilitará o resultado útil do processo, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, em verdade, perigo social decorrente da demora em se aguardar um provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado, o investigado, agraciado com a liberdade, poderá vir a cometer novos crimes.
    Não se olvide ainda do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Com efeito, com a entrada em vigor da Lei 13.964/19, que alterou substancialmente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, acrescentou-se a necessidade de que exista no caso concreto prova de “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. O § 2º do mesmo dispositivo exige que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. O artigo 315, § 1º, passou a dispor que “Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
    Compulsando os autos, verifico que tais pressupostos foram dispostos na aludida decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e permanecem hígidos, sendo certo que a liberdade do réu representa risco concreto aos bens jurídicos mais caros à sociedade e que são tutelados pelo Direito Penal, autorizando-se, assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, consistente no fato de que se o acusado for solto poderá cometer novas infrações penais, causando desassossego social. Não se trata de presunção decorrente de fatos abstratos ou suposições, mas da própria situação retratada neste feito.
    Noutra banda, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal (art. 282, § 6º do CPP).
    Some-se a isso o fato de que para o delito de homicídio qualificado é prevista pena abstrata de doze a trinta anos de reclusão.
    Ante o exposto, mantenho, por ora, a prisão preventiva do acusado Jair Aparecido Freire de Lima, diante da necessidade da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução penal, tal como analisado nas decisões de fls. 218/222, 405/406 e 356/373, e revisado nesta oportunidade.
    Intimem-se e aguarde-se a vinda das alegações finais” (fls. 14-16, e-doc. 8).
    10. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada como fundamento válido para justificar a segregação cautelar:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio tentado (art. 121, § 2º, inciso III, c/c o art. 14, II, na forma do art. 73 do Código Penal e art. 45 do Decreto Lei 3.668/41). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.401 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 4. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 189.484 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.995 AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    11. Não se verifica o alegado excesso de prazo. Está encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, realizada a audiência de instrução e intimadas as partes para alegações finais. Apesar da pandemia e das perícias realizadas nos autos, o feito teve célere tramitação, com encerramento dessa primeira etapa em oito meses desde a prisão em flagrante do paciente. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora